Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 618/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 006.450/2017-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.707/2019-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Angel's Servicos Tecnicos Eireli (68.565.530/0001-10); Myriam Lewin (XXX.050.807-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius de Albuquerque Portella e Marcus Vinicius de Azevedo Braga, representando Fundação Biblioteca Nacional; Roberto Nazato, Carlos Cure e outros, representando Angel's Servicos Tecnicos Eireli; Rafael de Moura Rangel Ney (89979/OAB-RJ), Walace Heringer Vieira de Oliveira (34138/OAB-DF) e outros, representando Myriam Lewin; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Eliza Helena de Oliveira Echternacht; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Jader Bernardo Campomizzi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumpridas as demandas feitas nos itens b.1 e b.2 do Acórdão 3225/2021-TCU-Plenário ; 1.8.2. comunicar à Sra. Carla Nogueira Dezan (OAB/RJ 142.578), representante legal da Sra. Eliza Helena de Oliveira Echternacht e do Sr. Jader Bernardo Campomizzi, com endereço profissional descrito na peça 171, que o cancelamento da indisponibilidade de bens do CPF XXX.050.807-XX foi registrado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em 30/11/2022, de modo que, atualmente, não há razão para que o imóvel situado na Rua Sá Ferreira, 228, apto. 904, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, registrado no 5o Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro sob a matrícula no 105925, livro 2, adquirido pela Sra. Echternacht e pelo Sr. Campomizzi, esteja gravado em função do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário (item 68); 1.8.3. comunicar o 2o, o 5o e o 9o Ofícios de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ que, em 30/11/2022, foi registrado o cancelamento da indisponibilidade de bens do CPF XXX.050.807-XX junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), devendo os respectivos Cartórios atualizarem a situação dos gravames decorrentes do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , caso já não a tenham atualizado (item 68); 1.8.4. com base nos arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno, sobrestar este processo até o julgamento definitivo do TC Processo 009.298/2019-3 (item 72); 1.8.5. após o levantamento do sobrestamento, restituir este processo à Secretaria de Recursos, ou à unidade que a suceder, para os exames de sua alçada; 1.8.6. dar ciência deste acórdão à sra. Myriam Lewin.